Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator